Tribunal: TJSP
Processo: 0000230-48.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000230-48.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado
ADRIANO DAMACENO DIAS DO ESPIRITO SANTO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso do promotor de justiça, para reconhecer a majorante do emprego de arma,
condenado como incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, sem
reflexo na pena final e dá-se parcial provimento ao apelo do réu, fixando-se o regime
semiberto para o cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000230-48.2015.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000230-48.2015.8.26.0606
Apelante/Apelado: Adriano Damaceno Dias do Espirito Santo
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Voto no 46.847
O ora apelante foi denunciado, juntamente
com Pamela Solano, como incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II,
do Código Penal, em razão de fato típico ocorrido no dia 30 de
setembro de 2014, por volta das 18h50, na Estrada dos Fernandes,
nesta cidade e Comarca de Suzano/SP, quando, agindo em concurso
com outros dois indivíduos não identificados, previamente ajustados
e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo contra Lucas de Jesus Souza, Alexander
Sadraque Martins Gregório, José Campêlo de Lima, Francisco
Contado Campêlo de Lima e Josafa Alves da Costa, subtraíram um
veículo Volkswagen Kombi, de placas EVI 1357, ano 2011,
pertencentes à empresa Costa Ricca Construção Civil Ltda. Foi
condenado a 5 anos 4 meses de reclusão, no regime fechado, bem
como ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, por
considerá-lo incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
(fls. 309-328).
Apela da sentença o promotor de justiça,
postulando o reconhecimento da causa de aumento do emprego de
arma de fogo (fls. 333-347).
Apela da sentença também o réu, buscando
absolvição com fundamento na fragilidade das provas (fls. 355-359).
Contrarrazões às fls. 360-363 e 383-387.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao recurso do promotor e não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000230-48.2015.8.26.0606 -Voto no
3
ao recurso da defesa (fls. 401-406).
É o relatório.
Segundo a inicial, o réu e seus dois
comparsas ainda não identificados, utilizando-se de um veículo
Pointer azul escuro, interceptaram a trajetória do veículo Kombi
dirigido pela vítima Lucas, forçando sua parada, oportunidade em
que o apelante, exibindo arma de fogo, obrigou o motorista a
desembarcar do automóvel, enquanto seus comparsas abordaram os
demais passageiros. para que, também, desembarcassem. Na
sequência, o réu assumiu a condução do veículo subtraído, seguido
por um de seus comparsas que sentou na posição de carona,
enquanto o terceiro indivíduo embarcou novamente no veículo
Pointer, deixando, todos, o local em fuga. Ocorre que, dois dias
depois, o automóvel Kombi foi encontrado por policiais militares na
Avenida Aricanduva, ostentando as placas DMJ 1075, referente a
outro veículo, sendo o réu o passageiro, que foi reconhecido
fotograficamente pela vítima Lucas.
Indiciado de forma indireta (fl. 85), na
instrução o acusado negou ter participado do roubo. Informou que
comprou a Kombi como “quente”. Foi abordado no Parque do Carmo,
sentido Aricanduva, no que procederam à pesquisa e o veículo
constou como produto de roubo. Foi preso, porém, foi solto às
22h30. Estava junto de outra pessoa, contudo, não se recordou o
nome desse indivíduo. Salientou que estava como passageiro.
Todavia, mudou a versão e respondeu que o outro indivíduo que
adquiriu a Kombi como “quente”. Ele era conhecido como “Perninha”
e faleceu. Destacou que o “Perninha” informou aos policiais que
comprou a Kombi em uma “feira do rolo”. Mencionou que foi
conduzido à delegacia de polícia, porém, assinou os documentos
como testemunha. Salientou que não compareceu nenhuma vítima o
seu reconhecimento. Foi preso por outro roubo e informou que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000230-48.2015.8.26.0606 -Voto no
4
foi processado anteriormente. Enquanto estava em liberdade
trabalhava como metalúrgico, contudo, foi demitido e decidiu roubar.
Tem dois filhos de cinco e três anos. Respondeu que o “Perninha”
tinha o veículo Pointer, azul. Destacou que a vítima lhe apontou
como autor do roubo porque foi preso junto do outro indivíduo na
posse da Kombi (mídia).
No
extremo
oposto,
o
ofendido
Lucas
descreveu detalhadamente a dinâmica da empreitada delitiva,
corroborando a versão posta na denúncia. Aduziu que reconheceu o
acusado seguramente na delegacia fl. 20 (mídia).
Nesse sentido as declarações da vítima
Josefa, Alexander, José Campêlo de Lima, Francisco, contudo, não
tiveram condições de reconhecer o acusado (mídia).
Os policiais militares Anderson e André
afirmaram que não conheciam o acusado de outra ocorrência.
Salientou que estavam em diligências, quando um senhor
comunicou que havia sido roubado e seu veículo estava sendo
rastreado e estava próximo daquele local. Era uma Kombi de cor
branca. O veículo ostentava o emplacamento de outro automóvel.
Procederam a abordagem e conduziram os indivíduos para a
delegacia de polícia, estando o réu como passageiro. Disseram que os
indivíduos não confessaram o roubo (mídia).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do
réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima Lucas, porquanto, não se pode negar valor a esse
depoimento. Deve ser merecedora de total credibilidade, pois não
há evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e
não merecesse fé por essa situação. Além disso, não parece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000230-48.2015.8.26.0606 -Voto no
5
razoável que a vítima fosse incriminar inocente, imputando-
lhe o grave delito, sobretudo se não havia qualquer
fundamento para que fosse falsamente acusado, não se atina
para o motivo que a levasse a agir nesse sentido.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra
pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função
exercida,
de
encarregados
de
manutenção
da
segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo
que
declaram.
Inverter-se-ia
a
presunção
de
legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi informada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Ao passo que a prova indiciária do crime foi
realizada, aquela que se exigia em contrapartida, decorrente dos
fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado, não se produziu.
Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art.
239 do CPP.
Era assim inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
De outro lado, se a vítima diz que o réu
apresentou-se armado para a prática da grave ameaça no
delito de roubo, é de rigor que se tenha como provado o fato
e, de resto, o que de ordinariamente acontece é que, em
regra, nesses crimes usam-se armas verdadeiras, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000230-48.2015.8.26.0606 -Voto no
6
potencial vulnerante, capaz de matar ou ferir. Portanto, essa
é a prova possível para a circunstância especial de aumento
da pena prevista para o crime.
Desse modo, se na fuga o réu desfez-se
do instrumento de prova, cabia-lhe o ônus de apresentá-lo
para a perícia, se o alegava ineficaz como objeto vulnerante.
À acusação, se apreendida a arma, caberia a iniciativa da
prova técnica que demonstrasse a aptidão para o uso
agressivo. Contudo, não se pode obrigá-la a realizar perícia
se o réu ou o coautor oculta o objeto da prova. Nessa
hipótese, segundo permite o artigo 157 do CPP, o juiz decide
acerca dessa circunstância formando “sua convicção pela
livre apreciação da prova”. Não se restringe a um tipo legal,
in casu, unicamente a pericial. Pode valer-se de testemunhos
e do depoimento da vítima, para concluir se foi empregue
arma na realização do crime. Aliás, esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça1 e do Supremo Tribunal
Federal2.
No caso vertente, as vítimas afirmaram
haverem sido ameaçadas com emprego de arma. Isso é o
suficiente para o reconhecimento dessa majorante.
Todavia, com vista ao aumento por conta
das causas de aumento, já se decidiu que não é a
quantidade,
mas
as
circunstâncias
envolvendo
as
majorantes, que podem levar a acréscimo maior da pena, na
terceira fase do cálculo. Assim, uma só, como a restrição da
liberdade da vítima, capaz de produzir-lhe sofrimento intenso
1 STJ - HC 263153 / RJ - Ministro OG FERNANDES - SEXTA TURMA -
DJe 16/04/2013.
2 HC 111959 / SP - Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma -
Julgamento: 07/08/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000230-48.2015.8.26.0606 -Voto no
7
e desnecessário, pode ocasionar aumento mais elevado. A
ação de um grande número de agentes ou o emprego de
armas de alto poder vulnerante, às vezes até mesmo de
explosivos, tornam mais censurável a conduta dos autores do
crime e trazem maior risco às vítimas, o que justifica
imposição de maior pena. Entretanto, se três são os agentes
do roubo e empregam um revólver, sem violência real e sem
qualquer consequência para a integridade física ou saúde
dos ofendidos, não há porque se ir além do mínimo previsto
na lei.
Por isso, o Superior Tribunal de Justiça, depois de reiteradas decisões, cristalizou o
entendimento vazado na Súmula 443: “O aumento na terceira
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
Portanto, a sanção foi corretamente elevada
em 1/3, restando como definitiva 5 anos e 4 meses de reclusão, bem
como ao pagamento de 13 dias-multa.
O estabelecimento do regime inicial de
execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo
ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes.
Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de
reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública
contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal. Depois, inexistentes circunstâncias que
justifiquem reprovação mais severa, o regime prisional deve ser
fixado nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, segundo o
entendimento vazado na súmula 440, do Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000230-48.2015.8.26.0606 -Voto no
8
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado
o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta,
com
base
apenas
na
gravidade
abstrata do delito.
Contudo,
na
espécie,
considerado
primário, não havendo emprego de violência real e diante da
recuperação do bem, mais adequada a fixação do regime
semiaberto nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do
Código Penal.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial
ao recurso do promotor de justiça, para reconhecer a majorante do
emprego de arma, condenado como incurso no artigo 157, §2o,
incisos I e II, do Código Penal, sem reflexo na pena final e dá-se
parcial provimento ao apelo do réu, fixando-se o regime semiaberto
para o cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator